Tribunal: STJ
Processo: 0274205-18.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912389 - RJ(2025/0135625-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E
SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/04/2026
29/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 908bf77b-a495-4a74-8b8a-de1a6007bc75

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912389 - RJ(2025/0135625-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E
SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú.,
I, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BELEZA.COM COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEIREIROS S.A. contra decisão
monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
incidência dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ, consoante a seguinte ementa (fl. 1.045):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.055-1.060, a parte agravante afirma,
:
in verbis
Quanto ao vício de
na decisão, evidencia-se que as
fundamentação/omissão
Agravantes efetivamente impugnaram o fundamento (e-STJ fl. 917):
Isso porque, a despeito do entendimento favorável, o colegiado local
entendeu pela análise das operações realizadas após março de 2018
Documento eletrônico VDA55652374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:50
Código de Controle do Documento: e6aaef66-a438-49bc-8f3b-9e62d160a5fc

e dos efeitos da Lei Complementar no
em clara omissão
190/2022,
ao pedido de desistência parcial realizado em primeiro grau, o
.
qual, reitera-se, foi homologado
Ou seja, ao contrário do entendimento proferido pela decisão
agravada, evidente que o período posterior a março de 2018, bem
como os efeitos da LC
não poderiam ser objeto de análise
190/2022,
.
do órgão colegiado local
A questão pode ser facilmente comprovada no trecho abaixo do
acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ao julgar
a remessa necessária: (i) houve o reconhecimento da inexigibilidade do
DIFAL anteriormente a edição da
– sem manifestação
LC/190/2022
referente ao pedido de desistência já homologado pela Agravante
delimitando o pedido até
; (ii) reconheceu como exigível o
03/2018
ICMS-DIFAL a partir de 2022 – quando nem mesmo é objeto da ação.
Ou seja, quanto ao ponto suscitado, refutou-se a alegação de inexistência de
omissão ao demonstrar que o acórdão deixou de apreciar o pedido de
desistência parcial já homologado, o qual limitava a controvérsia às
.
operações realizadas até março de 2018
(...)
Assim, evidenciou-se a omissão, pois o colegiado apreciou período e
fundamentos que não poderiam integrar o objeto recursal.
(...)
No mesmo sentido, quanto ao fundamento de ausência de interesse recursal, as
Agravantes comprovaram a existência e permanência do interesse recursal(...)
(...)
Verifica-se, assim, que as Agravantes demonstraram que não há que se falar
em ausência de interesse recursal porque o próprio acórdão recorrido assentou
duas premissas fáticas incontroversas (o enquadramento da causa no
e a existência de desistência parcial homologada, limitando o
Tema 1093/STF
pedido às operações até março de 2018) que foram frontalmente
desconsideradas na decisão de admissibilidade, a qual afirmou, de forma
.
equivocada, que o colegiado apenas manteve integralmente a sentença
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.069-1.071.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a parte
agravante não infirmou suficientemente todos os argumentos utilizados para a inadmissão do seu
recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial assentou-se em dois fundamentos
distintos e autônomos: (i) inexistência de "vício de fundamentação ou omissão, (...) na medida
em que o Órgão Colegiado reconheceu os limites temporais do pedido."; (ii) ausência de
interesse recursal, tendo em vista a ausência de recurso voluntário da parte desafiando a
Documento eletrônico VDA55652374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:50
Código de Controle do Documento: e6aaef66-a438-49bc-8f3b-9e62d160a5fc

sentença, a qual foi mantida integralmente no julgamento da remessa necessária, caracterizando-
se como elemento
a matéria apontada como
.
obiter dicta
extra petita
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
infirmar especificamente e de modo suficiente ambos os fundamentos do
de
decisum
inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica,
permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), tem-se
que não bastava à parte recorrente reiterar que houve ofensa aos artigos 1.022 do Código de
Processo Civil, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo
detalhado e minucioso entre suas alegações contidas nos embargos de declaração (fls. 322-326),
que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas
naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais
obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do
julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na
hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante.
Além do mais, quanto ao segundo fundamento da decisão de segundo grau (ii),
ausência de interesse recursal, caberia à parte recorrente, em seu petitório de agravo em recurso
especial, desenvolver argumentos de como é possível reconhecer interesse recursal no caso em
apreço, considerando que a segurança pleiteada foi integralmente concedida em sentença de fls.
268-270, a qual —
— foi integralmente
sem o manejo de recurso voluntário das partes
mantida em sede de reexame necessário de fls. 303-314.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ART. 544
CPC/1973.
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA
RECORRER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS
NÃO CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
Documento eletrônico VDA55652374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:50
Código de Controle do Documento: e6aaef66-a438-49bc-8f3b-9e62d160a5fc

(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:50
Código de Controle do Documento: e6aaef66-a438-49bc-8f3b-9e62d160a5fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.912.389 / RJ
Número Registro: 2025/0135625-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02742051820178190001 202424504675 2742051820178190001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E
SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BELEZA. COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E
SERVICOS DE CABELEIREIROS LTDA
ADVOGADOS
: DANILO ANDRADE MAIA - RS013213
JULIO CESAR GOULART LANES - RJ156273
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : AURELIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR - RJ245850
Documento eletrônico VDA56313461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 08f97070-b326-4a1d-b7ce-d41476d415ca

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:06
Código de Controle do Documento: 08f97070-b326-4a1d-b7ce-d41476d415ca